Tribunal: TJDFT
Processo: 0716547-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. MANUTENÇÃO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. CONTRATO CIVIL. CDC. INAPLICABILIDADE. CADASTRO DE MOTORISTA. RECUSA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE NORMAS LEGAIS E TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DAS PLATAFORMAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça não se encontra acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido ao Autor na primeira instância.
2. A relação jurídica mantida entre as partes é de cunho eminentemente civil, com direitos e obrigações contratualmente impostas a ambas, e não se caracteriza como relação de consumo. Com efeito, o motorista atua na condição de trabalhador autônomo, transportando os usuários cadastrados no aplicativo, atendidas determinadas condições previamente estipuladas pelas plataformas.
3. Tanto a Lei no 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, como a Lei no 5.691/2016, que regulamenta a prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal (STIP/DF), estabelecem entre os requisitos para a autorização e prestação do serviço a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais.
4. No caso, a recusa nos cadastros das Rés foi legítima, pois decorreu da existência de processos criminais em nome do Autor, o que viola as normas legais aplicáveis e os termos e condições de uso das plataformas de transporte.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.